Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MECANISMOS DA LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/22. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. NÃO COMPROMETIMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência relativo aos seguintes mecanismos de auxílio ao consumidor superendividado: suspensão de descontos em folha ou em conta corrente, repactuação de dívidas, revogação de autorização para descontos em conta corrente, não inclusão de em cadastros restritivos de crédito pelas dívidas repactuadas e suspensão de medidas judiciais de cobrança das dívidas repactuadas.
2. A suspensão de descontos em folha ou em conta corrente, a repactuação de dívidas, a não inclusão de em cadastros restritivos de crédito pelas dívidas repactuadas e a suspensão de medidas judiciais de cobrança das dívidas repactuadas são mecanismos previstos em favor do consumidor superendividado, com regime jurídico delineado no art. 104-A, §4o, do CDC, introduzido pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).
3. A caracterização da situação de superendividamento apta a atrair a aplicação dos mecanismos legais de proteção listados no item anterior pressupõe o comprometimento do mínimo existencial, que foi regulamentado pelo art. 3o do Decreto n. 11.150/22, com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023, segundo o qual considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$600,00 (seiscentos reais).
4. A verificação da situação de comprometimento ou não do mínimo existencial passa, no caso concreto, pela análise da proporção dos descontos efetuados em relação à renda da agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, o que demanda exame aprofundado da documentação financeira da recorrente, incompatível com o juízo sumário de cognição próprio das tutelas provisórias.
5. Ademais, do contracheque e extrato bancário da agravante referentes ao mês de março de 2023 colacionados no corpo das razões recursais (ID 46232563, pág. 9), constata-se que a recorrente tem a sua disposição, após os descontos compulsórios com imposto de renda e previdência obrigatória, e descontos em folha e em conta corrente, renda de R$2.937,00 (dois mil novecentos e trinta e sete reais), o que corresponde a aproximadamente 5 (cinco) vezes o limite definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022.
6. Em relação à revogação da autorização para realização de descontos em conta corrente da consumidora, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. Na ocasião, a Corte ainda consignou ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação dos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário.
7. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato.
8. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, “ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores” (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Desse modo, a revogação deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado.
10. Se todos os contratos de crédito com autorização para débito em conta corrente discutidos nos autos foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar probabilidade do direito da agravante em ver canceladas as autorizações dadas nos referidos ajustes.
11. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido.